Tribunal: TCU
Processo: 030.393/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9855/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.393/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Yves de Souza Melo (XXX.179.797-XX); Felipe Rodrigues Alves de Campos (XXX.208.827-XX); Gabriel Santana de Oliveira (XXX.164.977-XX); Henrique Junio Gomes (XXX.975.547-XX); Joao Paulo de Abreu Gonzaga (XXX.242.077-XX); Natanael Ebenezer da Cunha Aguiar (XXX.927.515-XX); Paulo Cesar Bezerra dos Santos Junior (XXX.987.264-XX); Ramon Magno Ribeiro Viana (XXX.319.677-XX); Thiago Vicente Rego (XXX.100.627-XX); Victor Hugo Class dos Santos (XXX.633.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.